Tribunal: TJSP
Processo: 2174502-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol para portador de transtorno do espectro autista. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Medicamento que possui autorização administrativa para importação, nos termos das Resoluções 327/2019 e 335/2020 da Anvisa. Hipótese de tratamento extrarrol, ante a satisfação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol para portador de transtorno do espectro autista. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Medicamento que possui autorização administrativa para importação, nos termos das Resoluções 327/2019 e 335/2020 da Anvisa. Hipótese de tratamento extrarrol, ante a satisfação em cognição sumária dos requisitos previstos no art. 10, § 13o, I, da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022. Medicação, ademais, que constitui a essência do tratamento, independentemente da forma de sua aplicação. Obrigação de cobertura. Precedentes. Periculum in mora decorrente da necessidade de início imediato do tratamento. Decisão mantida. Recurso desprovido.